Tribunal: STF
Processo: RHC 240743
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Roubo majorado. Dosimetria. Pena-base. Aplicação cumulativa de causas de aumento. Revolvimento de fatos e provas. Impossibilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Matehus Luiz Porto, Deniz Daniel Tomiazzo e Rafael da Silva Júnior contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 890.717/SC (evento 51).



    Os Recorrentes Matheus Luiz Porto, Deniz Daniel Tomiazzo e Rafael da Silva Júnior foram condenados, respectivamente, às penas de 17 anos, 10 meses e 11 dias de reclusão; 13 anos, 07 meses e 10 dias de reclusão e; 11 anos, 4 meses e 02 dias de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática do crime de roubo majorado, por quatro vezes (art. 157, §§ 2º, II e V e 2º-A, I , do Código Penal) (evento 32). 



    No presente recurso ordinário, a Defesa alega falta de fundamentação idônea para a exasperação da pena-base e para a cumulação das majorantes. Aponta que o juízo sentenciante valorou negativamente as consequências do crime, embasando-se no “abalo psicológico sofrido pelos ofendidos” e no “receio de continuar residindo no imóvel”, os quais são inerentes ao tipo penal. Aponta ofensa ao art. 68 do Código Penal, em razão da aplicação concomitante das causas de aumento de pena previstas no art. 157, § 2º, II e V (concurso de agentes e restrição da liberdade das vítimas) e § 2º-A, I, (emprego de arma de fogo), na terceira fase da dosimetria da pena. Argumenta a possibilidade de aplicação exclusiva da causa especial de aumento de pena decorrente do emprego de arma de fogo. Requer o redimensionamento da pena (evento 59). 



    O Ministério Público Federal opina pelo não conhecimento do recurso ordinário e, sucessivamente, pelo seu não provimento (evento 85). 



    É o relatório. Decido.



    Extraio do acórdão recorrido (evento 51): 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. REDUÇÃO DA PENA-BASE. INVIABILIDADE. CONSEQUÊNCIAS DO DELITO ALTAMENTE DESFAVORÁVEIS. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE NOS FUNDAMENTOS E NO INCREMENTO OPERADO. PRECEDENTES. TERCEIRA FASE. REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO PELAS MAJORANTES DO ROUBO. CRITÉRIO MATEMÁTICO. VIOLAÇÃO DA SÚMULA 443 DO STJ. INOCORRÊNCIA. REPORTADOS OS ASPECTOS QUALITATIVOS DAS MAJORANTES. PRECEDENTES. DOSIMETRIA DA PENA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A dosimetria da pena e o seu regime de cumprimento inserem-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade. 



    2. Ademais, a legislação brasileira não prevê um percentual fixo para o aumento da pena-base, em razão do reconhecimento das circunstâncias judiciais desfavoráveis, tampouco em razão de circunstância agravante ou atenuante, cabendo ao julgador, dentro do seu livre convencimento motivado, sopesar as circunstâncias do caso concreto e quantificar a pena, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 



    3. As consequências do delito foram consideradas desfavoráveis aos pacientes, devido não apenas ao significativo prejuízo financeiro suportado pelas vítimas – veículos I/Peugeot 308 Allure, placa IUX3D77, de propriedade de Gabriel Corrêa, e I/LR Evoque, placa OKH0810, de propriedade de Carlos Eduardo, vários bens que estavam na residência, entre eles 3 (três) televisores da marca Samsung, vários relógios de pulso, uma caixa de som da marca JBL modelo Boombox, um videogame PS4, um notebook da marca Dell, peças de joias variadas, aproximadamente 50 (cinquenta) peças de vestuário, óculos de sol, bolsa feminina marca Guess, malas de viagem, documentos de Layza, além dos smartphones, de uso pessoal, de cada uma das vítimas (e- STJ, fl. 158) –, mas principalmente devido ao abalo psicológico sofrido pelos ofendidos, que foram rendidos e amarrados dentro de sua própria residência, por três indivíduos, todos armados, que ficavam ameaçando-os todo o tempo e que foram extremamente violentos (eSTJ, fl. 578), o que acarretou, inclusive, receio de continuar residindo no imóvel, razão pela qual deixaram a moradia por cerca de dois meses. Nesse contexto, reputo plenamente justificado o desvalor conferido a esta vetorial, inclusive em maior extensão, inexistindo ilegalidade a ser sanada na via estreita do remédio heroico. Precedentes. 



    4. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a presença de mais de uma majorante no crime de roubo não é causa obrigatória de aumento da reprimenda em patamar acima do mínimo previsto, a menos que, considerando as peculiaridades do caso concreto, sejam expostos motivos idôneos para tal exasperação (HC n. 265.960/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Quinta Turma, julgado em 25/2/2014, DJe 12/3/2014). 



    5. Ademais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o art. 68, parágrafo único, do Código Penal, não exige que o juiz aplique uma única causa de aumento da parte especial do Código Penal quando estiver diante de concurso de majorantes, mas que sempre justifique a escolha da fração imposta. Precedentes. 



    6. Na terceira etapa, não verifico ilegalidade a ser sanada na aplicação do incremento operado, pois ele foi justificado considerando o aspecto qualitativo das causas de aumento, consubstanciado em dados concretos dos autos, haja vista que o roubo foi cometido em concurso de pelo menos três agentes, todos armados, que agiram com violência extremada contra as vítimas que tiveram as armas apontadas para suas cabeças e ficaram amarradas até às 5h da manhã, quando conseguiram se desamarrar, havendo uma delas, inclusive, sofrido chutes na costela (e-STJ, fl. 859), circunstâncias que denotam a maior gravidade e periculosidade da conduta perpetrada. 



    7. Agravo regimental não provido.” 



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024.



    Por outro lado, assento que esta Suprema Corte tem entendimento consolidado no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, relativa ao mérito da ação penal e adstrita ao acervo fático-probatório. Ademais, o “Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena” (RHC 207.480-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 25.4.2022). No mesmo sentido, cito: HC 210.724-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 06.4.2022; HC 223.032-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 18.10.2023; e HC 235.272-AgR, Relator(a): Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 09.02.2024.



    Nesse aspecto, a revisão da pena fixada nas instâncias antecedentes é matéria de estrito conhecimento nesta via, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Com efeito, às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas, compete apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias (RHC 152.036-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12.4.2018). Precedentes: HC 172.106-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 09.12.2020; HC 210.265-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, Dje de 19.4.2022; e RHC 229.530-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 27.9.2023.



    Na espécie, os recorrentes Matheus Luiz Porto, Deniz Daniel Tomiazzo e Rafael da Silva Júnior foram condenados, respectivamente, às penas de 17 anos, 9 meses e 26 dias de reclusão; 13 anos, 4 meses e 12 dias de reclusão e; 11 anos, 5 meses e 15 dias de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática do crime de roubo majorado, por quatro vezes (art. 157, §§ 2º, II e V e 2º-A, I , do Código Penal).



    O Superior Tribunal de Justiça, ao ratificar a dosimetria da pena, ressaltou que:



    I. Das Penas-base 



    Preliminarmente, ressaltei que a dosimetria da pena e o seu regime de cumprimento inseriam-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.  Ademais, a legislação brasileira não previu um percentual fixo para o aumento da pena-base, em razão do reconhecimento das circunstâncias judiciais desfavoráveis, tampouco em razão de circunstância agravante ou atenuante, cabendo ao julgador, dentro do seu livre convencimento motivado, sopesar as circunstâncias do caso concreto e quantificar a pena, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 



    Sob essas diretrizes, ao sentenciar os pacientes, o Magistrado e o Relator do voto condutor do acórdão recorrido justificaram o desvalor conferido às consequências do crime, nos seguintes termos (e-STJ fls. 585/586/587 e 869/870, destaquei): 



    [...] as consequências do crime são graves, em razão do prejuízo financeiro e psicológico gerado às vítimas, as quais, inclusive, deixaram a residência onde ocorreu o crime por um período de dois meses, diante do medo que sentiam em lá permanecer. 



    [...] 



    No presente caso, entendo que as consequências do ilícito extrapolaram os desdobramentos naturais esperados da conduta, despontando como particularidades suficientes para justificar o incremento da reprimenda, a considerar, primeiramente, o fato de as vítimas terem deixado a residência por período considerável, externando temor e trauma do ilícito em comento, hipótese que sobrepuja, decerto, o tipo penal do crime de roubo. 



    Pela leitura do recorte acima, constatei que as consequências do delito foram consideradas desfavoráveis aos pacientes, devido não apenas ao significativo prejuízo financeiro suportado pelas vítimas – veículos I/Peugeot 308 Allure, placa IUX3D77, de propriedade de Gabriel Corrêa, e I/LR Evoque, placa OKH0810, de propriedade de Carlos Eduardo, vários bens que estavam na residência, entre eles 3 (três) televisores da marca Samsung, vários relógios de pulso, uma caixa de som da marca JBL modelo Boombox, um videogame PS4, um notebook da marca Dell, peças de joias variadas, aproximadamente 50 (cinquenta) peças de vestuário, óculos de sol, bolsa feminina marca Guess, malas de viagem, documentos de Layza, além dos smartphones, de uso pessoal, de cada uma das vítimas (e- STJ fl. 158) –, mas principalmente devido ao abalo psicológico sofrido pelos ofendidos, que foram rendidos e amarrados dentro de sua própria residência, por três indivíduos, todos armados, que ficavam ameaçando-os todo o tempo e que foram extremamente violentos (e-STJ fl. 578), o que acarretou, inclusive, receio de continuar residindo no imóvel, razão pela qual deixaram a moradia por cerca de dois meses. Nesse contexto, reputei plenamente justificado o desvalor conferido a esta vetorial, inclusive em maior extensão, inexistindo ilegalidade a ser sanada na via estreita do remédio heroico.



    (...).



    Desse modo, não verifiquei nenhuma ilegalidade a ser sanada no desvalor conferido a essa vetorial. 



    II. Da fração de aumento pelas majorantes do roubo 



    Preliminarmente, observei que, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a presença de mais de uma majorante no crime de roubo não é causa obrigatória de aumento da reprimenda em patamar acima do mínimo previsto, a menos que, considerando as peculiaridades do caso concreto, sejam expostos motivos idôneos para tal exasperação (HC n. 265.960/SP, Relatora Ministra LAURITA VAZ, Quinta Turma, julgado em 25/2/2014, DJe 12/3/2014). 



    Ademais, asseverei que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o art. 68, parágrafo único, do Código Penal, não exige que o juiz aplique uma única causa de aumento da parte especial do Código Penal quando estiver diante de concurso de majorantes, mas que sempre justifique a escolha da fração imposta.



    (...).



    Sob essas diretrizes, seguem os parâmetros utilizados pela Corte catarinense para manter o incremento operado na terceira fase da dosimetria (e-STJ fls. 870/641, grifei):



    [...] 



    Verifica-se que, no presente caso, o aumento da pena na terceira fase da dosimetria fora situado em patamar superior ao mínimo legal com fulcro em elementos concretos extraídos dos autos.



    Explicitou o MM. Juiz sentenciante (Evento 356 dos autos da ação penal):



    [...] Como causas de aumento, contudo, tem-se aquelas previstas no art. 157, §2º, II e V, do Código Penal. Conforme acima analisado, buscando alcançar o sucesso na empreitada criminosa, o acusado uniu esforços aos corréus e outro comparsa não identificado, em comunhão de desígnios, sendo a empreitada criminosa perpetrada mediante divisão de tarefas e restrição à liberdade das vítimas, que foram mantidas sob o poder dos agentes para facilitar a subtração dos bens, bem como assegurar a fuga, permanecendo amarradas durante toda a madrugada. Esta ação, por certo, denota maior gravidade da conduta e periculosidade do agente, permitindo a majoração da reprimenda na fração de 3/8, passando a reprimenda a 6 anos e 5 meses de reclusão, com 15 dias-multa. Já se decidiu que "É legítima a aplicação de fração acima da mínima legal (3/8) pelo reconhecimento de duas majorantes no crime de roubo na terceira fase da dosimetria da pena (concurso de pessoas e restrição à liberdade das vítimas), com base em fundamentação concreta relevadora da acentuada gravidade do delito" (TJSC, Apelação Criminal n. 0000610-58.2018.8.24.0077, de Urubici, rel. Ariovaldo Rogério Ribeiro da Silva, Primeira Câmara Criminal, j. 21-05-2020). Ainda, não se pode perder de vista que o delito foi praticado mediante o uso ostensivo de arma de fogo, gerando ainda mais temos nas vítimas e facilitando a sua execução, razão pela qual a reprimenda anterior vai majorada em 2/3, ficando estabelecida para um crime de roubo [...].



    Essas particularidades, que justificaram o aumento inicial de 3/8 (três oitavos) para além do aumento específico referente ao art. 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal (arma de fogo), quais sejam, o número elevado de agentes em concurso e a restrição de liberdade dos envolvidos, que permanecerem amarrados inclusive até horas depois da consumação do crime, mais do que constituírem fundamentação concreta, para além do simples número de majorantes, evidentemente recomendam a exasperação da sanção em tal molde. 



    [...]



    Outrossim, em atenção a normativa prevista no art. 68, parágrafo único, do Código Penal, a despeito do suscitado, infere-se que, no presente caso, de contornos gravíssimos, é pertinente reconhecer a intensa reprovabilidade da conduta, seja em razão de seus aspectos objetivos - o emprego de arma de fogo de imenso poder vulnerante, o concurso de mais de três agentes, a restrição da das liberdades, e a invasão dos réus ao imóvel alheio.



    [...]



    Diante desses contornos particulares, entende-se que a extirpação de um dos aumentos consubstanciar-se-ia em medida exageradamente benéfica ao réu, dando causa a quantificação de reprimenda deveras branda. Nesse contexto, a aplicação concomitante das causas de aumento, em observância à regra geral aplicável à dosimetria, é medida de rigor.



    Consoante visto acima, não verifiquei ilegalidade a ser sanada na aplicação do incremento operado, pois ele foi justificado considerando o aspecto qualitativo das causas de aumento, consubstanciado em dados concretos dos autos, haja vista que o roubo foi cometido em concurso de pelo menos três agentes, todos armados, que agiram com violência extremada contra as vítimas que tiveram as armas apontadas para suas cabeças e ficaram amarradas até às 5h da manhã, quando conseguiram se desamarrar, havendo uma delas, inclusive, sofrido chutes na costela (e-STJ fl. 859), circunstâncias que denotam a maior gravidade e periculosidade da conduta perpetrada. 



    Nesse contexto, em que demonstrada a maior ousadia e periculosidade da conduta perpetrada, reputei idônea a fundamentação para exasperar as sanções nos montantes operados e, inclusive, de forma sucessiva, pois é consabido que a presença de mais de uma majorante no crime de roubo não é causa obrigatória de aumento da reprimenda em patamar acima do mínimo previsto, a menos que, considerando as peculiaridades do caso concreto, sejam expostos motivos idôneos para tal exasperação (HC n. 265.960/SP, Relatora Ministra LAURITA VAZ, Quinta Turma, julgado em 25/2/2014, DJe 12/3/2014), exatamente como ocorrido na espécie. 



    Nesses termos, concluí que as pretensões formuladas pela impetrante encontravam óbice na jurisprudência desta Corte de Justiça e na legislação penal, sendo, portanto, manifestamente improcedentes.”



    Nesse sentido, observo que as instâncias anteriores valoraram as circunstâncias judiciais - consequências - com base nos parâmetros previstos na legislação penal, não havendo deficiência na fundamentação empregada para elevar a pena-base do réu. No ponto, ressalto que é inviável a reavaliação das premissas fáticas soberanamente consolidadas nas instâncias ordinárias sobre aspectos discricionários da dosimetria da pena. A jurisprudência desta Suprema Corte orienta-se no sentido de que “A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático e probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Nesse sentido, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).” (HC 231.752 AgR/RO, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18.10.2023); “A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a fixação do quantum a ser aplicado para as causas de diminuição e exasperação da pena não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso.”. (HC 240.046 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 20.5.2024).



    Na terceira fase da dosimetria, o juiz sentenciante majorou em 3/8 a reprimenda, pois “Conforme acima analisado, buscando alcançar o sucesso na empreitada criminosa, o acusado uniu esforços aos corréus e outro comparsa não identificado, em comunhão de desígnios, sendo a empreitada criminosa perpetrada mediante divisão de tarefas e restrição à liberdade das vítimas, que foram mantidas sob o poder dos agentes para facilitar a subtração dos bens, bem como assegurar a fuga, permanecendo amarradas durante toda a madrugada. Esta ação, por certo, denota maior gravidade da conduta e periculosidade do agente (...)”. Na sequência, tendo em vista que o delito foi praticado mediante o uso ostensivo da arma de fogo, “gerando ainda mais temos nas vítimas e facilitando a sua execução”, houve o acréscimo de 2/3 na pena.



    Desse modo, reputo devidamente fundamentado a majoração das penas, pois, na esteira do acórdão recorrido, o incremento “ foi justificado considerando o aspecto qualitativo das causas de aumento, consubstanciado em dados concretos dos autos, haja vista que o roubo foi cometido em concurso de pelo menos três agentes, todos armados, que agiram com violência extremada contra as vítimas que tiveram as armas apontadas para suas cabeças e ficaram amarradas até às 5h da manhã, quando conseguiram se desamarrar, havendo uma delas, inclusive, sofrido chutes na costela (e-STJ fl. 859), circunstâncias que denotam a maior gravidade e periculosidade da conduta perpetrada. Nesse contexto, em que demonstrada a maior ousadia e periculosidade da conduta perpetrada, reputei idônea a fundamentação para exasperar as sanções nos montantes operados e, inclusive, de forma sucessiva, pois é consabido que a presença de mais de uma majorante no crime de roubo não é causa obrigatória de aumento da reprimenda em patamar acima do mínimo previsto, a menos que, considerando as peculiaridades do caso concreto, sejam expostos motivos idôneos para tal exasperação (...).”. Essa Suprema Corte firmou o entendimento no sentido de que “a incidência cumulativa de duas causas de aumento previstas na parte especial, à luz do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, é possibilidade conferida ao arbítrio do magistrado no processo de dosimetria da pena, não se caracterizando como ofensa ao direito subjetivo do acusado.” (RHC 210.588 AgR/SC, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 10.01.2023); “a orientação contida no parágrafo único do art. 68 do CP não constitui direito subjetivo da parte, sendo certo que a absorção do quantum de aumento das circunstâncias do § 2º por aquele do § 2º-A não é uma exigência legal” (HC 193.396/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 27.01.2021); “A exasperação da pena em 3/8, ante a presença de duas causas de aumento, foi estabelecida de maneira proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto.” (RHC 156.585 AgR/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 3.4.2019).



    Na mesma esteira, destaco o parecer ministerial “Assim, é legítima a aplicação de fração acima da mínima legal (3/8) pelo reconhecimento de duas majorantes no crime de roubo na terceira fase da dosimetria da pena (concurso de pessoas e restrição à liberdade das vítimas), com base em fundamentação concreta reveladora da acentuada gravidade do delito. Com efeito, o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que a incidência de apenas uma causa de aumento é possibilidade conferida ao magistrado no processo de individualização da pena, e não direito subjetivo do acusado.”



    Por fim, para concluir em sentido diverso, quanto à idoneidade da fundamentação para a cumulação das causas de aumento na terceira fase dosimétrica, é imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Nessa linha, esta Suprema Corte já assentou que ‘O exame das alegações dos agravantes demandaria a análise do acervo fático-probatório para afastar o decidido pelas instâncias anteriores no sentido de que a fundamentação para a cumulação das causas de aumento na terceira fase da dosimetria é concreta e idônea, ao que não se presta o habeas corpus, conforme jurisprudência pacífica.’ (HC 193.153 AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, Dje 28.01.2021). 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de maio de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente